Tribunal: TJMT
Processo: 0014298-24.2015.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014298-24.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SEBASTIAO LUIZ BANDEIRA - CPF: 771.025.841-72 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ARTIGO 14, DA LEI N.º 10.826/2003 – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDUÇÃO DO VALOR REFERENTE A

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – VIABILIDADE

–
DESPROPORICIONALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA

DO RÉU EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EQUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO APRESENTADA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RÉU BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – SENTENÇA QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO LEGAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Registra-se que
se a pena privativa de liberdade substituída pela sanção alternativa ficou no patamar mínimo refletindo a culpabilidade do agente, a pena restritiva de direitos deve seguir a mesma culpabilidade, não se justificando a fixação da reprimenda em patamar mais elevado.

Ademais, não constando nos autos qualquer elemento que comprove a condição financeira do apelante, tampouco a justificativa utilizada pelo magistrado singular para aferir o valor elevado, imperioso a redução do valor da prestação pecuniária.

Insta salientar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual foi determinado pelo juiz sentenciante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Luiz Bandeira
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 0014298.24.2015.8.11.0055 (código 199353), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 66685001). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que seja a prestação pecuniária reduzida ao patamar mínimo, bem como requer a concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista o apelante ser pessoa hipossuficiente economicamente, na forma da Lei.

Em sede de contrarrazões (Id. 66685011), o Ministério Público
manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja reduzido o valor da prestação pecuniária ao patamar mínimo.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
(Id. 69318454),

sintetizando com a seguinte ementa:

“Síntese Ministerial: Artigo 14, da Lei 10.826/2003 – Pleito de redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária – Possibilidade – documentos comprovam que o recorrente é portador de doença grave e que recebe benefício previdenciário para se sustentar, além de comprovar a hipossuficiência financeira. – Pleito de gratuidade de Justiça -falta de interesse recursal – Sentença que já suspendeu a exigibilidade das custas pelo período legal – Pelo provimento parcial do recurso. (
L.A.R) ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Luiz Bandeira
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 0014298.24.2015.8.11.0055 (código 199353), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

Emerge da sentença condenatória (Id. 66684993/66684996):

“(...)O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Milton Mattos da Silveira Neto, ofereceu denúncia contra Sebastião Luiz Bandeira, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Consta da exordial acusatória:

“Consta nos autos de investigação que no dia 01 de julho de 2015, por volta das 20h26min, no estabelecimento comercial “Vera bar”, localizado à Rua 26, esquina com a Rua 19, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado SEBASTIÃO LUIZ BANDEIRA portou arma de fogo tipo revolver, marca Taurus, oxidado, calibre 32, capacidade para 6 munições (auto de apreensão, fl. 10), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. ”

O réu foi preso em flagrante delito no dia 1º de julho de 2015, instante em que, no dia seguinte, o Magistrado antecessor, Dr. João Francisco Campos de Almeida, lhe concedeu a liberdade provisória (fls. 49/49 verso), tendo o alvará de soltura sido cumprido no dia 04 de julho de 2015, conforme fls. 49 verso.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público foi devidamente recebida pelo Magistrado antecessor no dia 1º de março de 2016 (fls. 54).

O réu foi pessoalmente citado conforme certidão (fls. 57) e apresentou a competente resposta (fls. 58/62 e 66).

Em sede instrutória, foram inquiridas as testemunhas Vera Lucia de Lima Dias e PM Wellinton Fabiano da Silva (mídia de fls. 85).

No que atina ao réu Sebastião Luiz Bandeira, foi decretada a sua revelia, com supedâneo no artigo 367 do CPP (fls. 82).

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas, instante em que pugnou pela condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, diante da efetiva comprovação da materialidade e autoria delitivas (fls. 90/92).

A Defesa técnica apresentou memoriais escritos, momento em que requereu a fixação pena-base no mínimo legal e, caso a pena seja fixada acima do mínimo, que seja aplicada a atenuante da confissão (fls. 94/95 verso).

Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença.

É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL

DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

(Artigo 14 da Lei nº 10.826/03)

Prevê a Lei nº 10.826/2003, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em seu artigo 14, in verbis:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

A MATERIALIDADE da infração se encontra sobejamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 07), termos de depoimentos de policiais (fls. 08/09), termo de declarações de testemunha (fls. 25/26), confissão despendida na fase inquisitorial (fls. 10/11), boletim de ocorrência (fls. 14), termo de exibição e apreensão (fls. 15), laudo pericial de balística forense (fls. 33/34 verso), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA imputada ao acusado, pelas provas coligidas nos autos, é inconteste.

O acusado Sebastião Luiz Bandeira, na Delegacia de Polícia, confessou a prática delitiva, pois afirmou:

“(...) QUE diz ter-se apossado de um revolver oxidado calibre 32 de sua propriedade, com o qual saiu para a rua intentando vender citado objeto; QUE diz ter comprado, e pago a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) pela arma em comento e tencionava vende-la pelo mesmo valor; QUE comprou a citada arma de pessoa que diz não saber individualizar nem dizer onde possa ser encontrada; QUE em horário aproximado das 20h30min da noite de ontem, 01/07/2015, momento em que transitava por via publica portado o revolver em baila, o qual estava desmuniciado, diz ter sido abordado por policiais militares; QUE citados militares procederam busca pessoal em si, momento que localizaram e arrecadaram o revolver que trazia preso na cintura e que comprou em data pretérita, (...)” (fls. 10/11).

A testemunha PM Welinton Fabiano da Silva, ao ser inquirida extrajudicialmente sobre os fatos que resultou na prisão do réu em flagrante delito, esclareceu:

“(...) QUE por encontrar-se na escala de serviço, juntamente com seu colega Leite, em horário aproximado das 20h26min do dia de hoje, 01/07/2015, diz ter sido acionado, via Copom, para atender ocorrência policial de porte ilegal de arma de fogo. QUE no local dos fatos, rua 26, esquina com a rua 19, nesta cidade, deparou com o conduzido Sebastião Luiz Bandeira. QUE em procedimento de busca pessoal diz que seu colega Leite localizou e arrecadou, na cintura de Sebastião Luiz e oculto sob suas vestes, um revolver Taurus, oxidado, calibre 32, capacidade para seis munições, contudo desmuniciado. QUE diante da situação de flagrância, diz ter proferido voz de prisão a Sebastião Luiz Bandeira que foi conduzido até esta unidade policial (...)” (fls. 08).

No mesmo sentido, em consonância com a declaração alhures consignada, a testemunha Vera Lucia de Lima Dias, quando inquirida sobre os fatos na Delegacia de Polícia, esclareceu:

“(...) QUE no dia dos fatos, se encontrava em sua residência, qual fica aos fundos de seu estabelecimento comercial, quando por volta das 20h20min, foi surpreendida por várias pessoas que estavam em seu comercio e correndo adentraram em sua residência gritando: “CORRE, CORRE, TEM UM HOMEM COM UMA ARMA ALI”; QUE diante da situação, acionaram a polícia militar via 190, quais compareceram ao local e procederam com as providencias cabíveis, sendo que a depoente pode constatar a arma de fogo já que em poder dos policiais e também o homem que foi detido, qual aparentava estar fora do normal, pois não estava conseguindo nem parar em pé (...)” (fls. 25).

Nessa quadra, a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restaram devidamente demonstradas nos autos, conforme depoimentos acima transcritos, notadamente pelas declarações das testemunhas PM Welinton Fabiano da Silva e Vera Lucia de Lima Dias que, em Juízo, ratificaram suas declarações feitas perante a Autoridade Policial, bem como, confissão extrajudicial despendida pelo réu Sebastião Luiz Bandeira, termo de apreensão e laudo pericial, impondo-se um decreto condenatório quanto ao crime em questão, tratando-se, ademais, de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consoante arestos emanados do Superior Tribunal de Justiça assim ementados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

CRIME DE

PERIGO

ABSTRATO.

EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE.

REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I - O eg. Tribunal de origem deixou consignado que

os

elementos carreados

aos autos comprovam a autoria delitiva, já que, mesmo não sendo

proprietário das armas e munições, o agravante sabia que elas estavam

guardadas

na

propriedade

por

ele

administrada,

sendo, portanto,

responsável

pelos

artefatos

encontrados.

Na hipótese, restou consignado que

"Restou

claro

que,

mesmo

não

sendo

o proprietário das armas e munições, o apelante sabia que elas estavam guardadas

na

propriedade,

a

qual

administrava,

logo,

era

o responsável

direto

pelo armamento e munições, não podendo se falar em

negativa

de

autoria"

(fl.

672).

A desconstituição

de

tal entendimento depende de nova incursão no conjunto de fatos e provas, o

que

não é viável em sede de recurso especial a teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte. II

- Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso

restrito

(art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se

prova

de

efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. III - "O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco

a

paz

social,

porquanto

o

instrumento, independentemente

de

sua

potencialidade

lesiva,

intimida

e constrange

as

pessoas,

o

que

caracteriza

um

delito

de perigo abstrato.

O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo

suficiente

a

mera proteção à incolumidade pessoal" (AgRg no REsp

n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016). IV

-

A

Terceira

Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência

em

Recurso

Especial

n.

749.912/PR,

pacificou

o entendimento

de

que

o

benefício previsto no artigo 115 do Código Penal

não

se

aplica

ao réu que completou 70 anos de idade após a data

da

primeira

decisão condenatória. Assim, na hipótese, não há como

reduzir o prazo prescricional pela metade, já que o recorrente contava

com

menos

de

70

(setenta)

anos

na data de prolação da sentença condenatória. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1027337/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) ”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF.

NÃO INCIDÊNCIA.

ART. 12

DA

LEI

N. 10.826/2003. POSSE IRREGULAR DE

ARMA

DE

FOGO

DE

USO

PERMITIDO.

DELITO DE PERIGO ABSTRATO.

CRIME DE MERA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não utilizou o princípio da proporcionalidade como fundamento autônomo para a sua conclusão. Assim, inviável o pedido de aplicação, ao recurso especial, dos óbices constantes das Súmulas 126/STJ e 283/STF. 2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que

desacompanhada de munição, caracteriza o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato. Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador

entendeu por bem prevenir, podendo até mesmo

ser

o

simples

porte

de

munição

ou

o

porte

de

arma desmuniciada. 3.

Não

prospera

o

argumento

de

que

deve

ser

flexibilizada a aplicação

da

Lei

n.

10.826/2003,

porquanto por serem os delitos previstos

no referido diploma legal de perigo abstrato, inaplicável o uso do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1624015/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016)”

Nesta senda, restou configurado de forma robusta que o réu efetivamente portava arma de fogo em via pública e no bar de propriedade da testemunha Vera Lúcia.

A propósito, acerca da matéria, o Sodalício Mato-grossense decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E/OU DO ESTADO DE NECESSIDADE – DESCABIMENTO – DELITO CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS ARROLADAS NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – CONFISSÃO DO APELANTE NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSIDERADO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – ILICITUDE RECONHECIDA – 2. POSTULADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE É CAMINHONEIRO – IRRELEVÂNCIA – REVÓLVER APREENDIDO EM PODER DO APELANTE ENQUANTO ELE TRAFEGAVA EM VIA PÚBLICA – DELITO CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO CAPUT DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – ADEMAIS, O CAMINHÃO NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXTENSÃO DA RESIDÊNCIA NEM LOCAL DE TRABALHO, APENAS INSTRUMENTO DE TRABALHO – APELO DESPROVIDO.1. É descabido o reconhecimento de excludente de ilicitude, sob o argumento de que o apelante estaria agindo em legítima defesa ou em estado de necessidade ao portar arma de fogo, por desenvolver atividade de caminhoneiro, porquanto para a configuração das excludentes de ilicitude em referência, a lei exige que o perigo ou a agressão injusta ao qual o acusado ou terceira pessoa se encontre submetida seja atual e diretamente vinculado a uma situação presente, sendo impossível o uso dessas excludentes quando o agente ou outra pessoa estiver sob perigo incerto, passado ou ainda futuro. É descabido se falar em desclassificação da conduta de porte ilegal de arma de fogo para a de posse irregular de arma de fogo, porquanto o apelante foi surpreendido portando em via pública um revólver calibre 38 e munições, sendo de somenos importância que ele exerça a profissão de caminhoneiro. Ademais, ainda que assim não fosse, “o caminhão, ainda que seja instrumento de trabalho do motorista, não pode ser considerado extensão de sua residência, nem local de seu trabalho, mas apenas instrumento de trabalho.” (STJ - RHC 31.492/SP).(TJMT, Ap 152783/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018)”

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o acusado cometeu o crime descrito no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. (...)”

Nas razões recursais busca a reforma da r. sentença para que seja a prestação pecuniária reduzida ao patamar mínimo, bem como requer a concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista o apelante ser pessoa hipossuficiente economicamente, na forma da Lei.

DA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...) DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE PORTE

ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A Lei nº 10.826/2003 atribui para o crime capitulado em seu artigo 14, caput, a pena de dois (02) anos a quatro (04) anos de reclusão, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito.

Seus antecedentes são bons, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo.

Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime.

As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências são normais à espécie do delito mencionado.

Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois esta é a própria sociedade.

Analisando, pois, ao conjunto parcialmente desfavorável das circunstâncias judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização do implicado, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, razão pela qual, FIXO-A, portanto, em dois (02) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes de pena. Por outro lado, vislumbro a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea proferida em sede extrajudicial, devidamente insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, todavia, atenta ao que aduz a Súmula 231 do STJ, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de dois (02) anos de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, não vislumbro nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena.

Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA do crime em questão em dois (02) ANOS DE RECLUSÃO e dez (10) dias-multa, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/20 do salário mínimo vigente à data do fato (01/07/2015), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2º, “c” do CP.

Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal. (...)

No que tange ao
valor pecuniário recolhido como fiança
, apreendido às fls. 15, OBSERVE-SE a Secretaria Judiciária o que preceitua o artigo 336 do CPP, pelo que DETERMINO que à Sra. Gestora da 2ª Vara Criminal
vincule a pecúnia
aos autos número 23729-19.2014.811.0055 - Código Apolo 181630 – da 1ª Vara Criminal desta Comarca. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, a prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes na época dos fatos e a prestação de serviço à comunidade ou entidade, bem como determinou que o valor fixado para fiança, deverá ser destinado ao pagamento de parte da prestação pecuniária.

À luz do noticiado, consigno que a prestação pecuniária, enquanto modalidade de pena restritiva de direito, deve seguir o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

Neste diapasão, conforme alhures, a pena de 02 (dois) ano de reclusão foi substituída por duas penas restritivas de direito, sendo a primeira consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, destinadas a uma entidade a ser definida pelo juízo das execuções penais e, a segunda, pela prestação de serviço à comunidade ou entidade, bem como determinou que o valor fixado para fiança, deverá ser destinado ao pagamento de parte da prestação pecuniária.

Destarte, entendo que assiste razão o apelante, ao fato dos argumentos declinados de que é representado em juízo pela Defensoria Pública, como também, suspendeu a exigibilidade pelo período legal das custas processuais frente a parca situação econômica constatada, motivos estes que não devem ser desprezados, porquanto se afigura lógica a impossibilidade do adimplemento no caso vertente.

É certo que não se pode fixar pena que efetiva e antecipadamente se vislumbre não ser factível de cumprimento, porém, também não se pode olvidar do contexto fático, ou melhor, das circunstâncias e consequências da prática delitiva. Significa dizer, quanto à pena de prestação pecuniária, que deve ser dada relevância ao princípio da culpabilidade, que orienta todo o processo de individualização judicial da pena, e à condição econômica do apelante.

Ademais, não se desconhece que as sanções pecuniárias, em razão da própria natureza, não se prestam a ter suave e facilitado cumprimento, pois devem guardar caráter socioeducativo e também punitivo. Todavia, no caso dos autos, a fim de não se tornar impossível a sua presteza, ínfima, irrisória ou extremamente dificultosa ao apenado, deve o Julgador equalizar a situação apresentada adequando-a às mazelas do apelante.

Assim, registro que,
se a pena privativa de liberdade substituída pela sanção alternativa ficou no patamar mínimo refletindo a culpabilidade do agente, a pena restritiva de direitos deve seguir a mesma culpabilidade, não se justificando a fixação da reprimenda em patamar mais elevado, como no caso da prestação pecuniária fixada para o apelante em 02 (dois) salários mínimos.

Portanto,
in casu,
levando-se em consideração que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, a declaração de hipossuficiência econômica (Id. 66684950), a qual comprova a condição financeira do apelante, tampouco o magistrado singular apontou qual foi a justificativa para aferir o valor fixado, imperioso a redução do valor da prestação pecuniária para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário mínimo.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Na fixação da pena substitutiva atinente à prestação pecuniária deve ser considerado o caráter pedagógico da medida e a situação econômica do agente, de modo que constatada a exorbitância do valor fixado frente à sua modesta condição financeira, é de rigor a sua redução. (...) (N.U 0000612-20.2013.8.11.0027, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)”

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No caso vertente, o juiz sentenciante assim consignou (Id. 66684996),
in verbis:

“(...)CUSTAS pelo acusado, SUSPENDENDO a exigibilidade pelo período legal, por se encontrar assistido pela Defensoria Pública. (...)”

Desta forma, registra-se que a sentença já determinou a suspensão da exigibilidade pelo período legal, tendo em vista que o apelante foi assistido pela Defensoria Pública.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto em favor de
Sebastião Luiz Bandeira
,
a fim de reduzir o valor da prestação pecuniária para
01 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021